Tribunal: TJPA
Processo: 0821819-70.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821819-70.2017.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA VASCONCELOS DA CONCEICAO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0821819-70.2017.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA VASCONCELOS DA CONCEICAO

ADVOGADO: LINDMAN ANDERSON GUIMARÃES DE OLIVEIRA FILHO- OAB/PA N° 24.856

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GILSON ROCHA PIRES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÕES CÍVEIS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. LEI Nº 5.810/94. LEI COMPLEMENTAR N° 078/11. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 36 §8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 078/11. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade ou não da incorporação da gratificação de produtividade à aposentadoria da servidora pública que recebeu a referida gratificação no transcorrer de suas atividades.

Em que pese a parte apelada se referir ao Decreto Estadual nº 2.595/94, cumpre ressaltar que a recorrente foi aposentada em 2012 através da Portaria AP n° 1880, ocasião em que já estava vigente a Lei Complementar n° 078/2011.

O art. 33 da Lei Complementar n° 078/11 prevê que que além dos vencimentos percebidos, também serão concedidos aos servidores a gratificação de produtividade, a qual destina-se a estimular as atividades às áreas de tributação, arrecadação e fiscalização e tem caráter permanente.

O art. 36, §8° da LC estabelece que “
as parcelas da gratificação de produtividade que tenham integrado a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária integram as aposentadorias e pensões referentes aos servidores de que trata esta Lei”. Sendo assim, considerando o disposto na lei, não há que se falar em impossibilidade de integração, pois, conforme discriminado no contracheque a gratificação de produtividade era contabilizada na base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária.

A Lei Complementar nº 078/2011 também prevê o pagamento da gratificação de produtividade aos servidores da SEFA, instituída pela lei nº 5.810/94, em seu artigo 142, bem como entende tal gratificação aos servidores de apoio técnico e administrativa da Secretária de Estado da Fazenda, e também dispõe ser a gratificação mensal e com caráter permanente.

Recurso conhecido e provido para que seja incorporado aos proventos de aposentadoria da apelante a Gratificação de Produtividade Especial em 120 (cento e vinte) cotas, bem como para que sejam pagos os valores retroativos, limitando-se ao prazo prescricional quinquenal.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VERA LUCIA VASCONCELOS DA CONCEIÇÃO
em face da sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
, nos autos da Ação Ordinária para Revisão Da Aposentadoria Para a Incorporação Da Gratificação Produtividade Especial de 120 (cento e vinte) Quotas, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por VERA LUCIA VASCONCELOS DA CONCEIÇÃO, na qual narrou que exerceu o cargo de Agente de Portaria, lotada na Secretária de Estado da Fazenda-SEFA.

Contou que em primeiro de junho de 2012, a Autora aposentou-se, conforme portaria AP nº 1880 do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- IGEPREV, para receber mensalmente, o valor de R$2.533,47 (dois mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), equivalentes ao recebimento base, a gratificação de produção básica (150 cotas) e o adicional por tempo de serviço (50%).

Na sequência, asseverou que teve extirpados de seus proventos de aposentadoria a gratificação de produtividade Especial 120 (cento e vinte) cotas, equivalente a R$ 853,58 (oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos), que recebia, normalmente.

Informou que em virtude de tal situação, requereu administrativamente a revisão de sua aposentadoria, para ser incluído o montante equivalente à referida Gratificação, contudo, o mencionado pedido não foi apreciado.

Requereu procedência do pedido, determinando a imediata revisão de aposentadoria da autora para ter incorporado a gratificação de produtividade especial em 100 quotas, bem como a condenação do réu ao pagamento dos atrasados em parcela única, corrigidos monetariamente, no montante de R$ 67.219,81, referente a gratificação de produtividade especial, em 120 quotas.

Após regular andamento do feito, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente os pedidos, nos seguintes termos (id n° 3536520):

De forma diversa, não há previsão no referido Decreto de incorporação de referida parcela, aplicando-se a ela a regra geral de não-incorporação por se tratar de parcela
propter

laborem
, a qual pressupõe para o pagamento das chamadas quotas adicionais, a lotação do servidor nas inspetorias fazendárias listadas pelo artigo.

Portanto, resta claro que a requerente não faz jus a incorporar aos seus proventos a parcela denominada “gratificação de produtividade especial”, tanto por sua natureza transitória, quanto por só haver previsão de incorporação aos proventos de valores das etapas básica e complementar dessa gratificação.

Assim, há que se reconhecer que é indevida a pretensão de receber o valor pleiteado, pelo que entendo que os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do

Código de Processo Civil, condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Inconformada,
VERA LUCIA VASCONCELOS CONCEIÇÃO
interpôs recurso de apelação (id n° 3536523).

Em suas razões, afirma que a sentença deixou de observar a que a parcela mencionada embora tenha nomenclatura que literalmente lhe queira dar o caráter
propter laborem
, essa não se adequa ao título pois em suas características a remuneração recebida tem igual caráter as demais verbas que foram incluídas ao cálculo da aposentadoria, inclusive, tendo descontos previdenciários sobre essa, o que pode ser perfeitamente comprovado através do comparativo entre os comprovantes de pagamento anexos.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão para determinar a imediata revisão de aposentadoria da autora para ter incorporado a gratificação de produtividade especial, bem como, a condenação do réu ao pagamento dos valores omitidos até a data da efetiva satisfação.

O IGEPREV apresentou contrarrazões (id n° 3536526).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 4779891).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade ou não da incorporação da gratificação de produtividade à aposentadoria da servidora pública que recebeu a referida gratificação no transcorrer de suas atividades.

A Gratificação de Produtividade foi instituída por força do art. 142 da Lei nº 5.810/94, e pelo Decreto Estadual n° 2.595/94 (e alterações) que regulamentou o mencionado dispositivo legal. Assim, ficou instituído que a referida gratificação será atribuída a todos os servidores da Secretaria de Estado da Fazenda, ocupantes dos cargos nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização, que no desempenho de suas atribuições contribuírem para maior eficácia ou incremento das atividades de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos estaduais, bem como aos servidores de apoio técnico, operacional e administrativo, como estímulo à eficiência individual e coletiva, objetivando o crescimento real da receita tributária estadual.

Em que pese a parte apelada se referir ao Decreto Estadual
nº 2.595/94
, cumpre ressaltar que a recorrente foi aposentada em 2012 através da Portaria AP n° 1880, ocasião em que já estava vigente a Lei Complementar n° 078/2011.

Ao analisar o caso em tela, observo que a apelante exercia o cargo de Agente de Portaria, lotada na Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, conforme demonstrado no id n°
3536392.

Restou comprovado mediante contracheque juntado no id n°
3536379 - Pág. 3
que a recorrente percebia em sua remuneração a Gratificação de Produtividade Especial referente a 120 quotas. E ainda, consta nos autos a portaria n° 1880/2012 (id n°
3536392
), a qual concede a aposentadoria de Vera Lucia Vasconcelos Conceição, no cargo de Agente de Portaria, lotada na Secretaria de Estado da Fazenda- SEFA, recebendo proventos mensais de R$ 2.533,47 (dois mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), sem constar a gratificação por produtividade especial.

Sobre o tema, a Lei Complementar n° 078/11, prevê em seu artigo 33
que além dos vencimentos percebidos, também serão concedidos aos servidores a gratificação de produtividade, a qual destina-se a estimular as atividades nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização e tem caráter permanente, conforme disposto no art. 36,
caput
e §2° da aludida Lei Complementar.

Em suas razões, a parte apelada alega que o Decreto n° 2.595/94, em seu art. 17 é cristalino ao estabelecer que deixará de fazer jus à gratificação de produtividade, o servidor que não permanecer no efetivo exercício do cargo, o que denotaria a transitoriedade da parcela perquirida, não podendo integrar na aposentadoria. Porém, a Lei Complementar n° 078/11, já vigente à época do fato gerador estabelece o seguinte:

Art. 36. A gratificação de produtividade destina-se a estimular as atividades nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização, observado o disposto neste artigo.

§ 8º As parcelas da gratificação de produtividade que tenham integrado a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária integram as aposentadorias e pensões referentes aos servidores de que trata esta Lei.

Sendo assim, não há que se falar em impossibilidade de integração, uma vez que está expressamente previsto em lei que a gratificação de produtividade integra a aposentadoria se a mesma tiver sido contabilizada na base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária, o que no caso em tela ocorreu. Destarte, cabe ressaltar que o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho
que obtempera:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Destarte, tal princípio proíbe qualquer conduta praticada pelo agente público que não esteja prevista em lei. Nesse diapasão, por se tratar de verba que foi recebida pela apelante em razão de suas atividades na Secretaria do Estado da Fazenda, faz jus ao recebimento da gratificação por produtividade, por simples interpretação literal da lei.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE BÁSICA E ESPECIAL. ART. 18 DO DECRETO Nº 2.595/1994. DIREITO DO EX-SERVIDOR DE INCORPORAR A PARCELA A SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1- A sentença julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar deferida, determinando que o réu promova a inclusão da parcela relativa à gratificação de produtividade especial nos proventos do autor, utilizando os mesmos critérios de cálculo de quando estava em atividade. Condenou o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser definido em liquidação de sentença, nos termos doo art. 85, § 4º, inciso II, do CPC; 2- O Decreto Estadual nº 2.595/94 não criou nenhum direito, apenas regulamentou o já existente, tendo em vista que a gratificação de produtividade foi instituída pela Lei nº 5.810/94, sendo que referido Regime Jurídico Único não determinou a forma como deveria ser regulamentada a gratificação;
3-
O direito à incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria encontra previsão legal no artigo 18, inciso I, do Decreto regulamentador da vantagem;

4-
As parcelas da gratificação de produtividade que tenham integrado a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária integram as aposentadorias e pensões referentes aos servidores, conforme o disposto no Art. 36 § 8º, da Lei Complementar Estadual nº 078/2011.

5-
Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais;

6-
Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Recurso voluntário desprovido; em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

(2264457, 2264457, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-27)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL CONSTANTE DA SENTENÇA. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.595/94. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ OBJETO DE DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO -
SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA LOTADA NA INSPETORIA FAZENDÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. EXISTENCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, ?I? DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.595/94.
VEDAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA QUE SÓ SE PERFEZ COM O ADVENDO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/2002, COM A ALTERAÇÃO QUE SOFREU PELA LEI Nº 44/2003. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA EM PARCELAS PRETÉRITAS. DESCABIMENTO. APELO DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Questão de ordem 1.1. O erro material, constante da sentença, pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, de acordo com os termos do artigo 463, I, do CPC/73. 2. Preliminar de inconstitucionalidade. 2.1. O decreto Estadual nº 2.595/94 não criou nenhum direito, apenas regulamentou o já existente, não havendo que se falar em inobservância ao princípio da reserva legal, tendo em vista que a gratificação de produtividade foi instituída pela lei nº 5.810/94, sendo que referido Regime Jurídico Único não determinou a forma como deveria ser regulamentada a gratificação. Ademais, a constitucionalidade do Decreto já foi declarada pelo Plenário deste Eg. Tribunal. Preliminar rejeitada. 3. Mérito 3.1.
O direito da sentenciada/impetrante à Incorporação da Gratificação e Produtividade em seus proventos de aposentadoria encontra previsão legal no artigo 18, I, do Decreto instituidor da vantagem. 3.2. Descabe falar em transitoriedade da vantagem pleiteada, uma vez que esta já havia sido incluída em seus vencimentos em período anterior a promulgação da Lei Complementar nº 44/2003, de modo que, havendo contribuição previdenciária sobre a parcela requerida, deve ser assegurada a sua incorporação na ocasião de sua aposentadoria.
4. Em sede de mandado de segurança, surge descabida a ordem para pagamento de parcelas de vencimentos e vantagens retroativas. Inteligência do art. 14, § 4º da lei nº 12.016/09. 5. Apelo do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará conhecido e provido parcialmente e apelação do Ministério Público conhecido e desprovido. Em reexame necessário, parcial reforma da sentença. À unanimidade.

(2018.00442087-79, 185.391, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em Não Informado(a))

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE
. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE ESPECIAL NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 078/2011. PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. 1- A vedação de deferimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública disposta no art. 1º da Lei nº 9494/97, no art. 5º da Lei nº. 4.348/64 e §4º do art. 1º da Lei nº. 5.021/66, não se aplica ao caso concreto, pois se trata de causa de natureza previdenciária, nos termos da Súmula 729-STF. 2- Os requisitos para concessão da tutela antecipada se encontram preenchidos de acordo com os documentos acostados nos autos. 3-Recurso conhecido e desprovido

(2015.00607800-18, 143.374, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-02-09, Publicado em 2015-02-27)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE ESPECIAL (100 QUOTAS) EXTENSÃO DO BENEFICIO, ART. 18 DO DECRETO Nº 2.595/1994. DIREITO DO EX SERVIDOR DE INCORPORAR AOS SEUS PROVENTOS O CITADO BENEFÍCI
O. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(2017.02589602-32, 177.005, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-22)

É interessante pontuar que tanto no decreto nº 2.595/1994 que a parte apelada se embasa, como a Lei Complementar nº 078/2011 existe previsão do pagamento da gratificação de produtividade aos servidores da SEFA, instituída inicialmente pela lei nº 5.810/94, em seu artigo 142 acima disposto.

De mais a mais, observa-se que a LC 78, no artigo 73, estende tal gratificação aos servidores de apoio técnico e administrativo da Secretária de Estado da Fazenda, bem como dispõe ser a gratificação mensal e de caráter permanente.

O apelado suscita que de acordo com a EC 20/98, havia possibilidade dos proventos serem correspondentes à totalidade da remuneração e revistos nas mesmas condições da remuneração da ativa, porém, com a entrada em vigor da EC 41/03, a integralidade e a paridade foram abolidas do âmbito constitucional para servidores aposentados com base nas regras do art. 40, da Constituição de 1988, sendo mantidas, todavia, para aqueles que já estavam em gozo de benefício na data da publicação da EC 41/03, bem como em regra de transição específica para quem ingressou no serviço público anteriormente (art. 6° EC 41/03).

Todavia, vale dizer que o debate acerca da Emenda Constitucional nº 41/2003 não cabe no presente caso, pois não se trata de isonomia entre vencimentos de servidores da ativa com os da inatividade e sim de supressão de valores que já deveriam estar sendo pagos desde quando a apelada passou para inatividade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para que seja incorporado aos proventos de aposentadoria da apelante a Gratificação de Produtividade Especial em 120 (cento e vinte) cotas, bem como para que sejam pagos os valores retroativos, limitando-se ao prazo prescricional quinquenal, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) no caso de descumprimento, a reverter em favor da recorrente.

Juros moratórios e correção monetária conforme estabelecidos no julgamento do Tema 810 pelo STF (RE 870.957/SE) e do Tema 905 pelo STJ (RESP 1.495.146-MG), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos.

Diante da alteração do resultado da lide, inverto o ônus sucumbencial relativo aos honorários advocatícios.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022